Tribunal: TJBA
Processo: 8077962-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077962-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELLE ENESIO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL SOCIAL. DESABRIGAMENTO POR INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. FLEXIBILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento de auxílio-moradia no valor de R$ 450,00 mensais em favor do autor, desabrigado após interdição de seu imóvel pela CODESAL por risco de desabamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auxílio-moradia emergencial deve observar estritamente os requisitos e limites da legislação municipal; (ii) estabelecer se é possível a fixação judicial de valor superior ao previsto administrativamente em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida deferida possui natureza emergencial e protetiva, decorrente de desocupação forçada por ato do poder público, o que afasta a aplicação rígida dos critérios da legislação assistencial municipal.

4. O direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana impõe ao Município o dever de assegurar abrigo temporário, admitindo a flexibilização dos parâmetros administrativos e a adequação do valor do benefício às circunstâncias concretas.

5. A vulnerabilidade do núcleo familiar, aliada ao risco de desabrigo, justifica a manutenção da tutela, sendo razoável o valor fixado e inexistente lesão relevante ao erário.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077962-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOSE ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.